Tribunal: TJBA
Processo: 8000542-34.2021.8.05.0258
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000542-34.2021.8.05.0258

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE TEOFILANDIA

Advogado(s)
:
GILENO COUTO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como GILENO COUTO DOS SANTOS, JONES COUTO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como JONES COUTO DOS SANTOS, JOAO PAULO DA SILVA MAIA

APELADO: LUCIA MARIA VALVERDE ARAUJO MOURA

Advogado(s)
:
TAMARA SANTOS CARNEIRO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA - EXONERAÇÃO DE SERVIDOR - INEXISTÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO – IMPOSSIBILIDADE – FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA POR EVENTUAL DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL - PROPORCIONALIDADE OBSERVADA - PRECEDENTES - PARECER MINISTERIAL PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO - SENTENÇA MANTIDA.

1.
Tratando-se da anulação de ato administrativo cuja formalização haja repercutido no campo de interesses individuais, a anulação não prescinde da observância do contraditório, ou seja, da instauração de processo administrativo que enseje a audição daqueles que terão modificada situação já alcançada.

2. Consoante orientação apregoada pelo Superior Tribunal de Justiça, nomeadamente por sua e. Terceira Turma, o critério mais justo e eficaz para a aferição da proporcionalidade e da razoabilidade da multa cominatória consiste em comparar o valor da multa diária, no momento de sua fixação, com a expressão econômica da prestação que deve ser cumprida pelo devedor.
Na espécie
verifica-se que a multa diária foi estipulada em valor compatível com a prestação imposta pela decisão judicial, descabendo redução no particular.

3. Apelo desprovido, sentença mantida na esteira do pronunciamento ministerial.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000542-34.2021.8.05.0258
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE TEOFILANDIA e como apelada LUCIA MARIA VALVERDE ARAUJO MOURA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .